Tribunal: TJMT
Processo: 1009833-71.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009833-71.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[STEFANIA APARECIDA SERVILHA TORTORA - CPF: 920.775.361-87 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1009833-71.2023.8.11.0055.

Origem: Juizado da Fazenda Pública de Tangará da Serra.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
.

Recorrida:
STEFANIA APARECIDA SERVILHA TORTORA
.

Data do Julgamento Virtual:
04 a 07/11/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E AFETAÇÃO. REJEITADAS.
BASE DE CÁLCULO DO ITBI
.
VALOR VENAL
. DIVERGÊNCIA ENTRE OS
VALORES
APONTADOS PELO CONTRIBUINTE E PELO FISCO. TEMA REPETITIVO No 1.113 DO STJ.
AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de prescrição arguida pelo recorrente, visto que o débito discutido nos autos ocorreu em 08/2020, desse modo, não houve transcurso do prazo quinquenal.

2.

Quanto à preliminar de afetação, é de entendimento pacífico não ser necessário aguardar o trânsito em julgado de processo que julgou matéria repetitiva com repercussão geral para aplicação imediata do respectivo entendimento, como é o caso dos autos.

3.

Trata-se de ação de cobrança, em que a parte autora aduz
ter solicitado junto ao Ente Municipal recorrente a emissão do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) referente ao imóvel residencial no valor de R$110.000,00 (cento e dez mil reais).

4.

No entanto, o ente municipal realizou o cálculo do tributo utilizando a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), de forma unilateral e
sem observância do valor efetivamente pago pela contribuinte no imóvel.

5.

Esclareceu que o montante foi atribuído sem justificativa ou procedimento prévio adequado que possibilitasse o contraditório. Assim, ao argumento de que inexiste respaldo legal para a cobrança excessiva, pleiteou a condenação do reclamado a lhe reembolsar o valor pago a maior a título de ITBI.

6.

O município ressalta, por fim, a realização de processo administrativo para apurar o valor do imóvel, cujos resultados não foram impugnados pela autora, não havendo ilegalidade no recolhimento sobre o valor determinado pela Administração.

7.

Pois bem. No que tange à base de cálculo do ITBI, o

art. 38 do Código Tributário Nacional define que ela é
“o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”
, enquanto que o art. 35 do CTN define o fato gerador como sendo a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões.

8.

E é certo que o preço efetivamente pago pela adquirente do imóvel tende a refletir, em condições normais, o seu valor venal.

9.

Nesse sentido,

para que a Fazenda Pública Municipal afaste o valor declarado pela contribuinte na transmissão imobiliária, é preciso que instaure procedimento adequado
, com notificação da contribuinte para acompanhar a avaliação administrativa, já que ele não pode cobrar
ITBI
tendo por base de cálculo valor superior ao declarado na transmissão imobiliária ITBI e por ela unilateralmente estimado.

10.

O Tema 1113 do STJ tem a seguinte tese firmada: “
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);
c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
” (grifei).

11.

Com efeito, o que se tem, na hipótese, é que a Fazenda Pública optou por lançar, de ofício, um valor bem superior ao da transação imobiliária do imóvel,
inexistindo, nos autos, qualquer justificativa a embasar a "estimativa fiscal" unilateralmente realizada quando do lançamento do tributo
.

12.

Destarte, ao contrário do que sustenta o Município, o procedimento que alega cabível não atende à disposição do art. 148, do CTN e nem ao entendimento assentado no REsp n. 1.937.821/SP (Tema
1113
/STJ), visto que, no caso, o lançamento partiu da estimativa fiscal unilateral, e não do valor da transação declarado pela contribuinte.

13.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE prescrição E afetação afastadas – itbi – tema 1.113/stj – valor declarado pelo contribuinte – processo administrativo unilateral – NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1010237-25.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI – VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE – TEMA 1113 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça julgou recentemente o REsp. no 1.937.821/SP , (Tema Repetitivo 1.113), que fixou as seguintes teses: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN ); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente".

2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes para restabelecer a sentença de primeiro grau. (N.U 1002569-30.2023.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)”.
(destaquei)

14.

Oportuno ressaltar, que o procedimento de
revisão de lançamento não se confunde com o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa em momento prévio à mensuração da base de cálculo
pela Secretaria Municipal da Fazenda.

15.

Em sendo assim, havendo dúvida ou elevada discrepância entre o montante exigido pelo fisco e o valor atribuído ao negócio, para que se mantenha o valor da estimativa fiscal, impõe-se a regular instauração de processo administrativo próprio, inexistente no caso destes autos, na forma do art. 148 do CTN.

16.

Sendo assim, deve ser mantida a sentença no que tange ao reconhecimento de dever em utilizar como base de cálculo o valor informado pelo contribuinte no ato da declaração.
Contudo, no que tange à devolução, entendo que não afigurado o caso de restituição em dobro, pelo que o montante deve ser restituído na forma simples.

17.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
restituir à autora a diferença decorrente utilização da base de cálculo incorreta quando da cobrança do imposto,
na forma simples.

Fica mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

18.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

19.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024